Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0700519-93.2022.8.07.0000 Recorrente (s): CLAUDIO LOPES DA SILVA Recorrido (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Ao que se depreende da leitura da petição, de próprio punho, lavrada por CLAUDIO LOPES DA SILVA, trata-se de Revisão Criminal em que pugna pela revisão de sua condenação. Salienta-se que o peticionante não possui capacidade postulatória para a ação. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o requerente, em sua petição, não instruiu o pedido com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, nem mesmo com o v. acórdão que se pretende revisar. Portanto, diante dessas circunstâncias, remetam-se os autos à Secretaria da Câmara Criminal para que proceda à intimação da Defensoria Pública a fim de patrocinar a defesa do requerente e instruir o feito, sob pena de não conhecimento da ação. Na sequência, ouça-se d. Procuradoria de Justiça Criminal. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator